Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709965-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEWTON GRANDE, SONIA MARIA ROSA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., COYOTE AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO Intime-se a recorrida Gol Linhas Aéreas, para manifestar-se acerca da petição ID 30705326, e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 16 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito